Tribunal: TJSP
Processo: 1001315-94.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu segurado – Improcedência – Insurgência da autora.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovantes de pagamentos da indenização da seguradora ao segurado – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu segurado – Improcedência – Insurgência da autora.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovantes de pagamentos da indenização da seguradora ao segurado – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos – Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária – Laudo técnico particular idôneo a comprovar intensa oscilação de energia elétrica – Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço – Excludente da responsabilidade civil não demonstrado – Direito de regresso reconhecido – Reforma da sentença de improcedência para procedência – RECURSO PROVIDO.